Tribunal: TJES
Processo: 0006661-27.2019.8.08.0035
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): JOSE AUGUSTO FARIAS DE SOUZA
Órgão julgador: JOSE AUGUSTO FARIAS DE SOUZA
Órgão colegiado: 2ª Câmara Criminal
Assuntos: Crimes do Sistema Nacional de Armas
Data de julgamento: 2023-12-04

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0006661-27.2019.8.08.0035

APELAÇÃO CRIMINAL (417)

APELANTE: ALEXSANDRO TEIXEIRA GRIFFO

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

RELATOR SUBSTITUTO: JOSÉ AUGUSTO FARIAS DE SOUZA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

APELAÇÃO CRIMINAL.
PO
RTE
E IRREGULAR
DE ARMA

DE
FOGO

DE
USO
PERMITIDO
.

AUSÊNCIA DE LESIVIDADE A INCOLUMIDADE PÚBLICA. IRRELEVÂNCIA. CRIME DE PERIGO ABSTRATO
.
ESTADO DE NECESSIDADE. NÃO CARACTERIZAÇÃO. FIXAÇÃO DE APENAS UMA PENA RESTRITIVA DE DIREITO. INVIABILIDADE. PEDIDO DE ASSISTÊNCIA JUDICIÁRIA GRATUITA. COMPETÊNCIA DO JUÍZO DA EXECUÇÃO PENAL.
RECURSO DESPROVIDO.

1. O ato de portar arma de fogo, em desacordo com a determinação legal, é crime de perigo abstrato, cujo bem jurídico é a incolumidade pública, não sendo necessária a comprovação da lesividade concreta, da conduta do agente. Precedente do STJ.

2. A alegação de insegurança não é suficiente para caracterizar o estado de necessidade (art. 24, do CP), diante da ausência de um perigo atual e inevitável, entendido como aquele, que não era possível ser evitado. Precedente do TJES.

3. O art. 44, § 2º, do CP, aponta que, se a pena privativa de liberdade é superior a 01 (um) ano, como no caso, ela pode ser substituída por uma restritiva de direito e multa, ou por 02 (duas) restritivas de direito, conforme estabelecido na sentença, sendo inviável a fixação de apenas 01 (uma) pena restritiva.

4.
Compete ao Juízo da Execução Penal,
analisar o pedido de concessão da gratuidade de justiça
.

5. Recurso desprovido.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 028 - Gabinete Des. UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO

Composição de julgamento: 028 - Gabinete Des. UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - JOSE AUGUSTO FARIAS DE SOUZA - Relator / 010 - Gabinete Des. WILLIAN SILVA - WILLIAN SILVA - Revisor / 014 - Gabinete Des. WALACE PANDOLPHO KIFFER - WALACE PANDOLPHO KIFFER - Vogal
VOTO REVISOR
010 - Gabinete Des. WILLIAN SILVA - WILLIAN SILVA (Revisor)
Acompanhar
VOTOS VOGAIS
014 - Gabinete Des. WALACE PANDOLPHO KIFFER - WALACE PANDOLPHO KIFFER (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
2ª Câmara Criminal

Gabinete Des.
UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO

PROCESSO N
º
0006661-27.2019.8.08.0035
APELAÇÃO CRIMINAL (417)
APELANTE: ALEXSANDRO TEIXEIRA GRIFFO

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

Advogado do(a) APELANTE: DEBORA HERPES GIESTAS - ES12892

VOTO

Trata-se de recurso de apelação interposto por
ALEXSANDRO TEIXEIRA GRIFFO
, contra a sentença (fls. 136/138-verso), proferida pela MMª. Juíza de Direito da 6ª Vara Criminal de Vila Velha/ES que, julgando procedente a denúncia, condenou-o pela prática do crime de porte irregular de arma de fogo, de uso permitido (art. 14, da Lei nº 10.826/03), às penas de 02 (dois) anos de reclusão, em regime aberto, e 10 (dez) dias-multa, substituída por 02 (duas) penas restritivas de direito.

Em suas razões (fls. 144/159), a defesa requer a absolvição do réu, por ausência de lesividade à incolumidade pública, ou por ter agido em estado de necessidade (art. 24, do CP).

Subsidiariamente, pretende que seja aplicada, apenas 01 (uma) pena restritiva de direito, pugnando, ainda, pela concessão da gratuidade de justiça, em favor do acusado.

Quanto ao fato, narra a denúncia que, no dia 19 de março de 2019, no bairro Rio Marinho, em Vila Velha, policiais civis abordaram o acusado, que atuava como segurança de um posto de combustível, ocasião em que encontraram, no interior do seu veículo, 01 (uma) arma de fogo, calibre .380, carregada com 17 (dezessete) munições, além de 01 (um) carregador e 01 (um) coldre.

De início, registro que a materialidade delitiva está comprovada nos autos, conforme auto de apreensão de fls. 15, e laudo de exame de arma de fogo e material (fls. 71/73).

Quanto a autoria, destaco que o réu, em seu interrogatório (mídia de fls. 122), confessou que realmente portava a arma de fogo, todavia, alega que o fez, tendo em vista a necessidade de se proteger, em razão de suposta ameaça.

Em relação ao pedido defensivo de absolvição, por ausência de lesividade à incolumidade pública, pois, no seu entender, o acusado não ostentava a arma de fogo, tenho que o pleito não merece prosperar.

Isto porque, o ato de portar arma de fogo, em desacordo com a determinação legal, é crime de perigo abstrato, cujo bem jurídico é a incolumidade pública, não sendo necessária a comprovação da lesividade concreta, da conduta do agente.

Nesse sentido, tem-se o seguinte julgado do STJ:

“(...) 3.
A conclusão das instâncias ordinárias se coaduna com a jurisprudência deste Superior Tribunal de Justiça, no sentido de que o crime previsto no art. 14 da Lei n. 10.826/2003 é de perigo abstrato, sendo desnecessário perquirir sobre a lesividade concreta da conduta, porquanto o objeto jurídico tutelado não é a incolumidade física, e sim a segurança pública e a paz social,
revelando-se despicienda a comprovação do potencial ofensivo do artefato através de laudo pericial.(...)” (grifo nosso)

(HC n. 738.632/SP, relator Ministro Ribeiro Dantas, Quinta Turma, julgado em 7/6/2022, DJe de 14/6/2022.)

Indo adiante, verifico que a defesa, também pretende a absolvição do acusado, alegando que ele teria agido, acobertado pela excludente de ilicitude do estado de necessidade (art. 24, do CP), pois o artefato seria imprescindível para sua segurança, e de sua família.

Ocorre que, a aludida causa de exclusão, exige prova de situação fática anormal, que, embora não autorize, tolere a prática de um ilícito penal, porquanto outro comportamento, não era exigível.

Porém, a situação narrada, de que se envolveu em uma discussão, com um filho de um policial civil, além de ter averbado uma reclamação na Corregedoria da PCES, não é suficiente para afastar a pena, vez que o réu poderia, diante de seu temor, ter providenciando o competente porte de arma, conduta que não adotou.

Desse modo, a alegação de insegurança não é suficiente para caracterizar o estado de necessidade, diante da ausência de um perigo atual e inevitável, entendido como aquele, que não era possível de ser evitado.

Sobre o tema, destaco o seguinte precedente desta Câmara Criminal:

“(...). 1.
O fato do apelante alegar ter sido vítima de tentativa de homicídio há aproximadamente 02 (dois) anos, por si só, não é fundamento capaz de atrair a aplicação da excludente de ilicitude de estado de necessidade, inserta no art. 23, inciso I, do Código Penal, visto que ausente qualquer comprovação da existência de perigo atual, iminente e inevitável que justificasse o porte ilegal de arma de fogo e a posse irregular de munições
.(...)” (grifo nosso)

(TJES, Classe: Apelação Criminal, 006190022720, Relator: HELIMAR PINTO - Relator Substituto: CLAUDIA VIEIRA DE OLIVEIRA ARAUJO, Órgão julgador: SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL, Data de Julgamento: 18/05/2022, Data da Publicação no Diário: 30/05/2022)

Prosseguindo, em relação ao pedido de fixação de apenas 01 (uma) pena restritiva de direito, tenho que razão não assiste à defesa, já que o art. 44, § 2º, do CP, expressamente aponta que, se a pena privativa de liberdade é superior a 01 (um) ano, como no caso, ela pode ser substituída por uma restritiva de direito e multa, ou por 02 (duas) restritivas de direito, conforme estabelecido na sentença.

Por fim, quanto ao pleito de concessão da gratuidade de justiça, registro que compete ao Juízo da Execução Penal a sua análise.

Pelo exposto, na esteira do parecer da Procuradoria de Justiça (id 4767845),
NEGO PROVIMENTO
ao recurso.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Acompanho o E. Relator quanto ao improvimento do recurso.